Tribunal: TJSP
Processo: 2323637-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Ausência de efetiva comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.

PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Requisitos

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Ausência de efetiva comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido.

PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Requisitos objetivo e subjetivo exigidos no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.